Tribunal: TCU
Processo: 025.508/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos recebidos por força de convênio, cujo objeto era a execução de ações de prevenção e recuperação à saúde das populações indígenas do Médio Purus em caráter complementar, em conformidade com as diretrizes dispostas no modelo de gestão da política nacional de atenção dos povos indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor da Fundação de Aprimoramento e Desenvolvimento de Recursos Humanos do Amazonas (FADERH/AM) e de seu presidente, Sr. José Maurício de Lavor Barreto, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos recebidos por força do Convênio 2427/2006, cujo objeto era a execução de ações de prevenção e recuperação à saúde das populações indígenas do Médio Purus em caráter complementar, em conformidade com as diretrizes dispostas no modelo de gestão da política nacional de atenção dos povos indígenas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Maurício de Lavor Barreto, pela Sra. Rosane Bueno Eurich e pela FADERH/AM; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. José Maurício de Lavor Barreto e da Sra. Rosane Bueno Eurich, e condenálos, em solidariedade com a FADERH/AM, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 4.752,00 13/12/2010 D 4.752,00 13/12/2010 D 2.325,00 14/12/2010 D 4.752,00 20/12/2010 D 4.758,00 20/1/2011 D 3.965,83 4/4/2011 D 2.500,00 20/2/2017 C 2.500,00 15/3/2017 C 2.525,00 11/4/2017 C 2.550,25 11/5/2017 C 2.575,25 8/6/2017 C 2.600,25 7/7/2017 C 2.626,25 15/8/2017 C 2.652,25 12/9/2017 C 2.678,25 11/10/2017 C 2.705,33 14/11/2017 C 9.3. aplicar, individualmente ao Sr. José Aldemir da Cruz, à Sra. Rosane Bueno Eurich e à FADERH/AM a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.